Tribunal: TJES
Processo: 5001206-29.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001206-29.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS QUINELATO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5001206-29.2023.8.08.0011

RE
CORRENTE
:
KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA
e CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

REC
ORRID
O
:
ANTONIO CARLOS QUINELATO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões e está assistido por advogado desde o início da ação (Id. 6034648).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6034641), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a CREDZ (2ª Requerida)

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6034637
), em que o ju
ízo

a quo

julgou parcialmente procedente s o s pedido s
da inicial para
determinar o cancelamento do financiamento
bem como
condenar a
s requeridas, de forma solidária,
ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00.

Trata-se de ação
declaratória de nulidade de contrato c/c reparação de dano moral e tutela de urgência

sob o argumento
de
que
o Recorrido teria sido abordado na rua por funcionário da 1ª ré, clínica odontológica, para fazer orçamento de forma gratuita. Após a avaliação foi entregue ao autor um orçamento de R$ 4.000,00, contudo, o autor se negou a fazer qualquer procedimento, tendo a funcionária insistido para assinar um cadastro para futuros atendimentos. Posteriormente, o autor percebeu que se tratava de contrato para aquisição de serviços odontológicos e que ainda havia sido realizada contratação de cartão de crédito da segunda requerida, ora recorrente, para pagamento das parcelas. O autor compareceu ao estabelecimento da 1ª ré, procurou a 2ª requerida e também compareceu ao Procon, mas sem êxito.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença

a
legando
que
a contratação do cartão de crédito foi regular
e realizada na mesma data que houve a contratação dos serviços da clínica odontológica
. Argumenta
também
que
houve cancelamento da compra e do cartão em 03/03/2023
. Por fim, afirma
que
o fato ocorrido não gera dano moral
e, caso mantida a condenação, o valor deve ser reduzido.

Quanto ao mérito, i
nobstante as alegações defensivas, vejo ser o caso de inversão do ônus da prova, isso porque não se pode exigir d
a parte
autor
a
a comprovação de fato negativo, de que não contratou o
cartão de crédito
ensejador do débito. Além disso, a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, militando em favor del
a
, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

Analisando os autos, observo que a parte autora se dirigiu à clínica odontológica da ré Kalil pretendendo realizar um orçamento. Depreendo que o autor, após descobrir a formalização do financiamento, passou a contestar a operação de crédito, inclusive por meio de reclamação no Procon (Id. 6034332). Além do mais, a 1ª ré, Kalil, não comprovou que o consumidor efetivamente usufruiu da prestação do serviço odontológico, o que evidencia que ele não desejou a contratação do serviço, e sim um orçamento.

Assim, nem mesmo o contrato apresentado é suficiente para evidenciar que o recorrido anuiu a contratação do financiamento, pois a hipótese dos autos revela uma flagrante prática abusiva dos réus ao impor os seus serviços prevalecendo do hipossuficiência da consumidor (art. 39, IV e VI, do CDC), além do evidente desrespeito ao direito de informação.

T
odas as contratações de serviços devem ser realizadas com a expressa
concordância
do consumidor,
mediante
informações claras e adequadas, a fim de assegurá-lo a proteção contra práticas abusivas no mercado de consumo.
O
dever de informação decorre dos deveres da boa-fé objetiva, cuja inobservância gera a violação do contrato e a consequente responsabilidade civil,
nos termos do
art. 14 do CDC.

Diante desse quadro, há que se reconhecer que a situação experimentada tem o condão de gerar dano moral indenizável,
pois o descaso das requeridas causou ao recorrido transtornos e angústias
.
Destaca-se que a Recorrente somente procedeu com o cancelamento após o ajuizamento da ação, sendo que o autor foi inclusive no Procon, tendo gasto seu tempo para resolução do problema com a parte ré, haja vista a cobrança indevida, sendo evidenciado que a parte requerida não agiu com o mesmo ímpeto e diligência para resolver à questão, acarretando perturbação ao autor.
Ademais, tenho que a
s próprias
circunstâncias fáticas atingiram a dignidade do
recorrido
na qualidade de consumidor.

Por fim, no que se refere à quantificação, tenho que o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) foi arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade
quanto
ao fato experimentado. A sentença esgotou os argumentos apresentados pelas partes e analisou toda a matéria probatória, não merecendo qualquer reparo.

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (PEDIDO EM CONTRARRAZÕES)

Em contrarrazões, o Recorrido pleiteia a condenação em multa por litigância de má-fé. Alega que a Recorrente tentou incorrer em erro este juízo, ao colar trecho da exordial e afirmar que o autor possuía ciência do contrato, pois omitiu trecho no qual o autor afirma que verificou os documentos e percebeu ter sido vítima das práticas abusivas perpetradas pela parte contrária. Contudo, não há prova da má-fé da recorrente, tendo realizado o recurso de forma ordinária, de modo que se rejeita a alegação. A má-fé deve resultar suficientemente provada, porquanto a boa-fé se presume.

Ante o exposto,
conheço o recurso
, mas
nego provimento
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios que arbitro em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)